Tribunal: TJBA
Processo: 8074980-87.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2026-05-11
Data de publicação: 2026-05-11

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Quarta Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8074980-87.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Quarta Câmara Cível AGRAVANTE: JAMILLE SOUZA DE JESUS Advogado(s): HERICK JAIME DOURADO ALVES FARIAS, IGOR CEZAR SANTOS FADIGAS AGRAVADO: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA Advogado(s): AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. INDEFERIMENTO EM PRIMEIRO GRAU. POSTERIOR JUNTADA, EM SEDE RECURSAL, DE DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS DA HIPOSSUFICIÊNCIA. AUSÊNCIA DE VÍNCULO EMPREGATÍCIO. PERCEPÇÃO EXCLUSIVA DE BENEFÍCIO ASSISTENCIAL. PRESUNÇÃO RELATIVA DE VERACIDADE DA DECLARAÇÃO DE INSUFICIÊNCIA (ART. 99, § 3º, CPC). INEXISTÊNCIA DE ELEMENTOS CONCRETOS A AFASTAR O BENEFÍCIO. GARANTIA CONSTITUCIONAL DE ACESSO À JUSTIÇA. DECISÃO REFORMADA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos estes autos de AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 8074980-87.2025.8.05.0000, em que é Agravante JAMILLE SOUZA DE JESUS e Agravado COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA – COELBA. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em CONHECER E DAR PROVIMENTO AO RECURSO, nos termos do voto do Relator, e por meio do quorum indicado na certidão de julgamento. Salvador/BA, (data registrada eletronicamente). Presidente Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA Relator Procurador de Justiça